Tribunal: STF
Processo: Pet 1030
Classe: Pet
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-24
Data de publicação: 1996-04-24

Ementa:
EMENTA:   CARTA TESTEMUNHÁVEL.   IMPUGNAÇÃO DE  DECISÃO QUE
CONSIDEROU   DESCABÍVEL  RECURSO   EM  SENTIDO   ESTRITO.   DENÚNCIA.
PRETENSÃO  DE ADITAMENTO  PELO ASSISTENTE  DE ACUSAÇÃO.   REMESSA DOS
AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  INQUÉRITO ENVOLVENDO PARLAMENTAR.
          Não  se reconhece  ao  assistente de  acusação legitimidade
para  aditar a  peça  acusatória oferecida  pelo  Ministério Público,
titular  exclusivo da ação penal pública (art. 129, inc. I, da CF). A
legitimação  subsidiária do ofendido  somente é admissível no caso de
inércia do titular.
          Os  atos que o  assistente de  acusação pode praticar estão
previstos  na  lei  processual  penal,  não  lhe  sendo  permitida  a
iniciativa  de modificar, ampliar  ou corrigir a atividade do titular
da ação penal.
          Conhecimento  da  carta   testemunhável.  Indeferimento  do
pedido.